Tribunal: TJPA
Processo: 0005543-14.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005543-14.2011.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: KARLA DE FATIMA AUGUSTO DE ALMEIDA, HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS HMP, CARLOS OSARIO LACERDA, KILDERE SOARES SILVA, ADEILSON BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACIENTE QUE FALECEU DURANTE TRABALHO DE PARTO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PEDIDO DE PERÍCIA NO PRONTUÁRIO MÉDICO. PLEITO NÃO ANALISADO PELA AUTORIDADE DE 1º GRAU.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
SENTENÇA
CITRA PETITA
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO.

I
–
O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.
Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório às partes participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal;

II -

A jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelas partes, caracterizando julgamento
citra petita
,
pode o Tribunal
a quo
, inclusive,

anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida;

III –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Adeilson Barbosa dos Santos em desfavor do Hospital Municipal de Parauapebas e outros, julgou parcialmente procedente a mencionada ação, condenando o ora apelante a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em decorrência do falecimento de sua esposa,
Sra. Raimunda Ferreira da Silva, por suposta negligência médica ocorrida no Hospital Municipal de Parauapebas durante o parto de uma criança;

IV -
Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que o Município de Parauapebas
requereu
a realização de perícia no prontuário médico, entretanto,
o referido pedido sequer foi analisado pela autoridade de 1º grau;

V -
Com efeito, ainda que o julgador seja destinatário da prova, não lhe é autorizado ignorar o pleito de produção de uma prova, ainda que entenda suficientes as provas produzidas, pois deveria indeferi-la fundamentadamente caso entendesse desnecessária;

VI -
Ademais, não tendo o Juízo
a quo
se pronunciado na sentença recorrida acerca do pedido de realização de perícia no prontuário médico formulado pelo apelante, resta configurada a hipótese de sentença
citra petita
.

VII - Outrossim, encontrando-se demonstrada a ausência de análise do pedido de perícia no prontuário médico formulado pelo Município recorrente, impõe-se anular a sentença monocrática por
cerceamento de defesa
e determinar o retorno dos autos à autoridade de 1º grau, tendo por objetivo o regular processamento do feito;

VIII - Recurso de apelação conhecido e provido,
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

da
r-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 01 a 08 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Parauapebas,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Adeilson Barbosa dos Santos
em desfavor do
Hospital Municipal de Parauapebas e outros
,

julgou parcialmente procedente a mencionada ação, condenando o ora apelante a pagar ao autor da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em resumo, na exordial (
Num. 14866186 - Pág. 4/16
)
, a patrona do apelado relatou que o mesmo era esposo e possuía 04 (quatro) filhos com a Sra. Raimunda Ferreira da Silva.

Sustentou que a Sra. Raimunda Ferreira da Silva, no dia 15 de fevereiro de 2011, faleceu em decorrência de negligência médica ocorrida no Hospital Municipal de Parauapebas durante o parto de uma criança.

Aduziu, em síntese, que o autor da ação fazia jus a ser indenizado pelos danos morais e materiais decorrentes da negligência médica que ocasionou o falecimento de sua esposa.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 14866223 - Pág. 1/5
), julgando parcialmente procedente ação ajuíza pelo apelado.

Nas razões recursais (
Num. 14866257 - Pág. 1/12
), a patrona do apelante aduziu, em preliminar, a nulidade da sentença monocrática por cerceamento de defesa, uma vez que autoridade de 1º grau não se pronunciou sobre o pedido de perícia no prontuário médico formulado pelo Município recorrente.

No mérito, arguiu, em síntese, a ausência de provas de conduta negligente, imperita ou imprudente da equipe médica da maternidade do
Hospital Municipal de Parauapebas.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, que fosse negado provimento ao apelo (
Num. 14866258 - Pág. 1/7
).

Após o encaminhamento dos autos a este egrégio Tribunal, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 15284223 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 16178828 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

PRELIMINAR

O apelante sustenta, em preliminar,
a nulidade da sentença monocrática por cerceamento de defesa, uma vez que autoridade de 1º grau não se pronunciou sobre o pedido de perícia no prontuário médico formulado pelo Município recorrente.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório às partes participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo STF, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

Além disso, é importante salientar que se uma prova requerida em um processo judicial possui, em abstrato, potencial para influenciar o julgamento da lide, a obstrução da fase instrutória viola o direito de defesa no processo.

Acerca do tema, o jurista Paulo Henrique dos Santos Lucon salienta o seguinte:

“As sentenças proferidas contrariamente a quem tenha regularmente requerido provas violam as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que são projeções do devido processo legal, também nesse caso violado. O devido processo legal substancial impõe ao julgador que seja oferecida igualdade de oportunidades processuais.

Essa igualdade, no campo do direito à prova, revela-se na efetiva possibilidade de participação aos litigantes e significa, para o julgador, o dever de fazer observar a garantia do contraditório na exata medida em que autoriza às partes a encartar aos autos todos os elementos de que dispõe para atuar sobre seu convencimento.”
(Devido Processo Legal Substancial, in Leituras Complementares de Processo Civil, 5ª ed.,
Podivm
, p. 27)

No caso em análise, compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que, efetivamente, o Município recorrente, através da petição de ID
14866211 - Pág. 1/2, requereu
a realização de perícia no prontuário médico para que fosse verificada a
existência de nexo de causalidade e o dano, bem como para que
fosse verificada
se a prática médica adotada estava em desacordo com o que é preconizado para o atendimento prestado a paciente.

Entretanto, o referido pedido sequer foi analisado pela autoridade de 1º grau. Com efeito, pode-se concluir que o Juízo Monocrático silenciou no dever de apreciar a integralidade dos pedidos do recorrente, o que, indubitavelmente, configura cerceamento de defesa.

Ressalto que o magistrado é o destinatário das provas em um processo judicial. Logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento. Além disso, destaco que a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis.

Com efeito, ainda que o julgador seja destinatário da prova, não lhe é autorizado ignorar o pleito de produção de um prova, ainda que entenda suficientes as provas produzidas, pois deveria indeferi-la fundamentadamente caso entendesse desnecessária.

Outrossim, não tendo o Juízo
a quo
se manifestado acerca do pedido de perícia no prontuário médico formulado pelo apelante, a nulidade da sentença proferida pela autoridade de 1º grau por cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na espécie, houve pedido expresso, tanto na inicial como na réplica, de designação de perícia médica, o que não foi analisado pelo Juízo a quo. 2. Não obstante seja o julgador o destinatário das provas, a teor do artigo 370 do CPC, constitui aviltamento aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, erigidos pelo disposto no artigo 5º, LIV e LV, da CRFB/88, o indeferimento ou a não oportunização de provas oportunamente requeridas, para que, ao depois, decida-se contrariamente à parte que protestou por sua produção, sob o fundamento da ausência de prova do fato que se pretendia comprovar por meio da prova denegada. Impositiva a desconstituição da sentença e reabertura da instrução processual na Origem. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50005957020208210027 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 04/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR

CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. O MAGISTRADO NÃO ANALISOU O PEDIDO DE PERÍCIA FEITO NA RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-SE - AC: 00035219820208250027, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 30/11/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO DAS DEMANDANTES QUE ESTAVAM NA CALÇADA. CONSTATAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA E INCONSISTÊNCIA DA PERÍCIA ODONTOLÓGICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1- In casu, restou configurada a responsabilidade civil dos réus pelo acidente de trânsito (atropelamento) que causou danos às autoras. A questão jurídica devolvida no apelo das demandantes cinge-se em analisar quanto à preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de insuficiência da instrução probatória por ausência de perícia médica e inconsistência da perícia odontológica, ambas em relação à primeira demandante; e no, mérito, acerca da existência de comprovação da extensão dos danos causados à primeira autora a fim de embasar os pedidos de pensionamento mensal e de despesas futuras com tratamentos médico e dentário, bem como sobre a quantificação de dano moral para ambas as autoras.
2- Em análise aos autos, verifica-se que a fase da instrução probatório foi malconduzida e resultou em ausências e precariedades que trazem prejuízo à averiguação da demanda, principalmente em relação à extensão dos danos sofridos pela primeira autora, cujos indícios foram demonstrados nos autos. Constata-se que não houve decisão saneadora, o pedido de perícia médica não foi analisado e a perícia odontológica é inconsistente e inconclusiva.

3- Padece de vício o julgado que deixou de acolher parte dos pedidos das autoras por falta de prova, cuja produção foi devidamente requerida pela parte demandante, restando evidente o cerceamento de defesa que conduz à anulação da sentença, devendo os autos serem remetidos ao Juízo de origem para que as referidas provas técnicas sejam produzidas, ficando, assim, prejudicadas as demais razões recursais. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00015708220158190004 202200178732, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 29/11/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVAS - REQUERIMENTO DE PERÍCIA - NÃO APRECIADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Não apreciado o pedido de produção de provas da parte autora, configura-se o cerceamento de defesa.
(TJ-MG - AC: 10000190422113002 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)”

Ademais, não tendo o Juízo
a quo
se pronunciado na sentença recorrida acerca do pedido de realização de perícia no prontuário médico formulado pelo apelante, resta configurada a hipótese de sentença
citra petita
.

Sobre o tema, leciona o jurista Humberto Theodoro o seguinte:

"A sentença, enfim, é citra petita quando
não examina todas as questões propostas pelas partes. (...) A nulidade da sentença citra petita, portanto, pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida por questão o ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só, uma lide autônoma. Só se anula, destarte, uma sentença em grau de recurso, pelo vício do julgamento citra petita, quando a matéria omitida pelo decisório de origem não esteja compreendida na devolução que o recurso de apelação faz operar para o conhecimento do Tribunal."
(in Curso de Direito Processual Civil, Forense, 33ª ed., 2000, vol. I, p. 453/454).

Destarte, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelas partes, caracterizando julgamento
citra petita
,
pode o Tribunal
a quo
, inclusive,

anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo

anulá-la

de

ofício,

determinando que outra seja proferida.
1, 2 e 4. Omissis. (REsp 1447514/PR; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 05/10/2017; p. DJe 16/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1
. A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1395999/SP; Segunda Turma; Min. Mauro Campbell Marques; j. 20/05/2014; p. DJe 26/05/2014)”

Outrossim, acolho a preliminar suscitada pelo apelante, pois encontra-se demonstrada a ausência de análise do pedido de perícia no prontuário médico formulado pelo Município recorrente, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser anulada por
cerceamento de defesa,
ficando prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pelo apelante no recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

É como voto.

Belém,
01
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2024